Tribunal: TJBA
Processo: 8027705-16.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027705-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
processual civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC.
Erro material quanto ao valor da causa. Vício sanado.
Contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Inocorrência.

Convênio de Cooperação. Enquadramento na exceção do art. 25, §3º da LC 101/2000. entendimento majoritária do órgão especial à época.
Recurso
do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público do Estado da Bahia
em face do acórdão
que julgou procedente a demanda para possibilitar o Município autor celebrar convênio de cooperação técnica e financeira
com dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais
e estaduais.

II.

Questão em discussão

2.
S
uposta
omissão e
contradição
no julgado
quanto a fixação do valor da causa e quanto à fundamentação sobre a interpretação ampliativa do conceito de ação social.

III. Razões de decidir

3. No caso em apreço, há erro
material na fixação do valor da causa, que deve corresponder a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme o montante efetivamente pleiteado para o repasse de recursos.

4. Por outro lado, não há se falar em
omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, que adotou interpretação ampliativa, vigente à época, dos conceitos de ação social, ressaltando a relevância cultural, educativa e socioeconômica dos festejos juninos para pequenos municípios, em conformidade com o princípio do colegiado e os deveres de estabilidade e coerência da jurisprudência.

5
. Embora não se desconheça a ausência de força vinculante dos precedentes que levaram a este relator a acompanhar o entendimento da maioria, sabe-se que, em cumprimento ao disposto nos artigos 926 e 927, V do CPC, é dever dos Tribunais manter a sua jurisprudência de forma íntegra, estável e coerente, além da necessidade de observância das orientações do respectivo Plenário ou Órgão Especial.

IV. Dispositivo
e tese

6
.
Embargos de declaração
do Ministério Público desprovido. Embargos do Estado da Bahia
parcialmente provido para corrigir erro material, fixando o valor da causa em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027705-16.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como embargado MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em conhecer de ambos os embargos, negando provimento ao recurso do órgão ministerial e dando parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia apenas para retificar o valor da causa
, nos termos do voto do relator.

JR19